Tribunal: TJBA
Processo: 8057327-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057327-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VICENTE BERRIEL NETTO, RAFAEL BARROSO FONTELLES

AGRAVADO: CONSTRUCT MELO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por instituição financeira, reformando decisão que havia reconhecido a essencialidade de veículo apreendido e determinado sua permanência na posse de empresas em recuperação judicial.

2. O acórdão embargado reconheceu a validade da apreensão e da consolidação da propriedade fiduciária, por terem ocorrido antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, e afastou a alegada essencialidade do bem por ausência de comprovação concreta.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) não reconhecer a possibilidade de retroação dos efeitos do deferimento da recuperação judicial ao momento do ajuizamento do pedido; (ii) não atribuir ao juízo recuperacional a competência para análise da essencialidade do bem; e (iii) não admitir a complementação probatória quanto à essencialidade do veículo.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, consignando que os efeitos do deferimento da recuperação judicial são
ex nunc
, não alcançando atos jurídicos perfeitos praticados anteriormente, como a apreensão do bem e a consolidação da propriedade fiduciária.

6. A decisão também fundamentou a ausência de comprovação da essencialidade do bem, destacando que as alegações foram genéricas e desacompanhadas de prova individualizada da indispensabilidade do veículo à atividade empresarial.

7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impõe a rejeição dos aclaratórios.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8057327-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
Construct Melo Ltda. e outros
, e como embargado
Banco Volkswagen S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22